Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-03.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1002690-03.2017.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: RENATO JULIO LOURENÇO
APELANTE: RENATO JULIO LOURENÇO
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e RENATO JULIO LOURENÇO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar a primeira apelante a ressarcir o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) a título de danos materiais suportados pelo segundo apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e, acrescidos de juros legais desde a citação, e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
A primeira apelante - ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. aduz que não praticou ato ilícito, uma vez que não houve no sistema operacional da Concessionária qualquer registro de ocorrência de falta de energia ou de queda de fase na rede elétrica que abastecia a unidade consumidora do apelado, de modo que estaria impedida de realizar ressarcimento pela via administrativa sob pena de descumprir as normas estabelecidas pela Agência Reguladora de Energia Elétrica - ANEEL.
Sustenta que não fora apresentado laudo técnico para comprovar a oscilação da energia elétrica que teria refletido em danos no aparelho, de modo que inexiste nos autos imagens doa aparelho, ou outras provas. Registra, também, que a ação se baseia exclusivamente em orçamento para conserto de aparelho.
Alega que não compete a ela descobrir quem praticou o desvio da fase, e sim apurar a irregularidade que prejudicou o registro do consumo.
Sustenta que não é cabível a condenação por danos morais, uma vez que o apelado teria suportado apenas mero aborrecimento, o qual não extrapolou os dissabores vivenciados no convívio em sociedade, porquanto não houve suspensão dos serviços, nem negativação de seu nome em cadastros de proteção de crédito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor atribuído à indenização que teria sido equacionado de maneira desproporcional à situação fática.
Da mesma forma, afirma que inexistiram danos morais, visto que na hipótese em que pese a responsabilidade objetiva, o dano não se presume, devendo ser comprovada a ocorrência de sofrimento, constrangimento ou abalo.
Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado por danos morais, para que seja mensurado de maneira proporcional e razoável.
Ao final, pugna pela reforma da sentença nos termos ora aduzidos.
Em contrarrazões o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, RENATO JULIO LOURENÇO, em seu recurso, requer a majoração dos danos morais.
A apelada impugnou pedido de gratuidade judiciária do apelante, bem como se manifestou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas e valores, matérias essas cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e RENATO JULIO LOURENÇO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar a primeira apelante a ressarcir o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) a título de danos materiais suportados pelo segundo apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e, acrescidos de juros legais desde a citação, e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Consta da exordial que RENATO JULIO LOURENÇO ajuizou a presente ação em razão de queda de energia ocorrida em sua unidade consumidora de n.o 6/2138118-1, que teria ocasionado a queima da placa de um aparelho refrigerador da marca Electrolux, modelo DF50, cujo o conserto gerou ao consumidor o custo de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
Após triangularização da lide, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contestação, em que rebateu os argumentos lançados na exordial, alegou, em síntese, a inocorrência de danos ao apelado, bem como a regularidade de transmissão de energia. Impugnada a contestação, por entender pela desnecessidade da realização de outras provas, o Magistrado a quo julgou antecipadamente o feito, para acolher em parte os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, razão pela qual ambas as partes se insurgem nesta instância.
Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.
Preliminarmente, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., impugna a gratuidade judiciária deferida ao apelado, afirmando que ele não comprovou sua hipossuficiência.
Com efeito, sobre o assunto, é consabido que o benefício da assistência judiciária gratuita está regulamentado no Código de Processo Civil, e deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do artigo 98 e seguintes:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. ” [...]
Assim, o sobredito regramento legal estabelece que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais. Contudo, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Nessa linha de pensamento, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. Na hipótese, o apelado cumpriu a exigência legal, visto que apresentou à época do deferimento do benefício comprovante de renda no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de modo que, faz, portanto, jus à concessão do benefício.
Dessa forma, não impugnado benefício à época de sua concessão, que ocorreu no início da instrução processual, a apelante somente pode questionar tal providência em recurso com base em provas de mudança da situação financeira da parte adversa, ou diante de fatos novos, o que não ocorreu no caso.
Portanto, REJEITO a preliminar e mantenho o benefício.
No mérito, infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor. ” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora, possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, cuja falha pode ocasionar prejuízos de ordem financeira aos consumidores.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.
Assim, em que pese a apelante tenha responsabilidade em ressarcir pelo dano material ocasionado por oscilação na rede elétrica, tal fato determina apenas a reparação dessa espécie de dano.
Todavia, quanto ao dano moral, considerando-se que a falha na prestação dos serviços não gerou prejuízos maiores ao apelado de maior ordem como a suspensão dos serviços de energia ou outras repercussões mais graves, é indevida a condenação por danos morais, por se tratar a hipótese de meros dissabores inerentes à vida em sociedade.
Em casos semelhantes aos dos autos, assim se manifesta a jurisprudência:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ENERGIA – TELEVISOR DANIFICADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não há que se falar em reparação por danos morais, considerando que, eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais. (Ap 97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). ” (TJMT, Ap. 1010112-29.2017.8.11.0003, Des. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). (Destaca-se)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUEIMADOS – LUCROS CESSANTES DEVIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação no fornecimento de energia elétrica – com o dano suportado pela empresa consumidora, o que implica no dever de indenizar, tendo em vista que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência de culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). Ausente a comprovação de que o fato ocorrido tenha agredido a honra objetiva da empresa consumidora, ou seja, seu nome, a boa fama ou a sua imagem perante a sociedade e seus clientes, não há que se falar em dano moral indenizável. ” (TJMT, Ap. 0004972-70.2015.8.11.0045, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)
Portanto, a condenação ao pagamento por danos morais deve ser afastada, mantendo-se somente o dever de restituir o valor gasto com o conserto do aparelho refrigerador a título de danos materiais.
Por consequência, restam prejudicadas as insurgências de ambas as partes em relação ao quantum da indenização por danos morais, vez que extirpada a condenação.
Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora